Tribunal: STF
Processo: HC 83673
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO
 QUE INDEFERE PEDIDO DE LIMINAR. NÃO-CABIMENTO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1.      Não cabe agravo regimental contra decisão do relator
que indeferiu o pedido de liminar, por falta de previsão
legal.
2.      Agravo não conhecido.